Tribunal: TJDFT
Processo: 0706698-30.2019.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS. CEB. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débito e condenatória de obrigação de fazer e indenização por danos morais, em virtude de cobrança indevida de tarifas. Recursos do réu visa à reforma da sentença que julgou procedente os pedidos.

2 – Serviço de fornecimento de energia elétrica. Cobrança indevida de tarifa. Inversão do ônus da prova. O ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC). A autora alega que, no ano de 2014, solicitou o encerramento da relação contratual com o réu, tendo em vista que havia alienado seu imóvel para terceira pessoa. Entretanto, o réu continuou a cobrar tarifas da autora, sob o fundamento de que não conseguiu adentrar no imóvel para encerrar o serviço. Há verossimilhança nas alegações da autora de que, apesar de solicitar o desligamento do serviço, continuou sendo cobrada de forma indevida. Os documentos de IDs. 14205462, 14205463 demonstram a segunda solicitação feita pela autora, em 26/02/2017. Apesar da solicitação, apenas em 16/07/2019 foi alterado o faturamento (ID 14205463). A despeito de os documentos trazidos pelo réu informarem que o encerramento do vínculo se manteve porque não conseguiu entrar no imóvel, não houve comprovação de que tal ato fosse indispensável. Assim, uma vez que a autora solicitou o desligamento do vínculo contratual e o réu continuou a efetuar cobranças de tarifas, conclui-se como indevido o Protesto e a inclusão do nome da autora em cadastro de inadimplentes.

3 – Responsabilidade civil. Danos Morais. Cadastro de Proteção ao Crédito. Inscrição indevida. É devida indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI). Os comprovantes do Protesto de ID 14205461 é demonstração suficiente da restrição de crédito. Não há demonstração de que as pendências financeiras apontadas pela ré resultaram em restrição de crédito, de modo que não há justificativa para o dano moral.

4 – Valor da indenização. O valor da indenização deve se adequar à gravidade dos fatos, especialmente à existência de pendência financeira em nome da autora, de modo que se mostra adequda a redução para o valor de R$ 3.000,00. Sentença que se reforma neste ponto.

5 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

W